Tribunal: TJDFT
Processo: 0016824-43.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016824-43.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSIAS FRANCISCO DOS ANJOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando o teor da certidão ID 14429355, oficie-se ao juízo da execução para a) encaminhar uma retificadora a fim de alterar a natureza deste precatório em comum e expedir novo precatório de natureza alimentar; ou b) manter o presente precatório de natureza alimentar e expedir novo precatório de natureza comum, em favor de JOSIAS FRANCISCO DOS ANJOS. Destaca-se que um precatório não pode ter natureza alimentar e comum ao mesmo tempo. Confiro a esta decisão força de ofício. Instrua-se a comunicação com cópia da certidão ID 14429355. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios